Tribunal: CARF
Processo: 17883.000260/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17883.000260/2005-11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-008.656 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDSON ALBERTASSI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada a existência de erro material no acórdão de Recurso Especial este
deve ser sanado pela via dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-
007.881, de 22/05/2019, aclarar os fundamentos para o não conhecimento do recurso especial.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000260/2005-11
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração motivado pela Fazenda Nacional face ao
acórdão no 9202007.881, proferido pela 2a Turma Ordinária / Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
O presente Auto de Infração – AI refere-se a crédito lançado pela Fiscalização, no
montante de R$ 1.079.757,78, a titulo de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), juros de mora
e multa proporcional de 75%. O lançamento decorre da tributação de rendimentos apontados
como omitidos provenientes de valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, cuja origem de recursos utilizados não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea, consoante respostas aos Termos de Intimação Fiscal de
22/09/2005 e de 31/10/2005. Também foi lançada omissão de rendimentos tendo em vista a
ocorrência de variação patrimonial a descoberto ocorrida no ano de 2001, ficando constatado
excesso de aplicações/dispêndios sobre origens/recursos não justificado por rendimentos
comprovados/declarados (tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva), conforme
Demonstrativo de Variação Patrimonial de fl. 340.
O Contribuinte apresentou a impugnação, às fls. 351/374.
A DRJ/SDR, às fls. 461/476, julgou pela improcedência da impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário na forma originalmente lançado.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 480/489.
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara de Julgamento da 2a Seção de Julgamento, à
fl. 1374, determinou o SOBRESTAMENTO do julgamento do presente Recurso, conforme
previsto no art. 62-A, caput e § 1o, do RICARF, já que a controvérsia administrativa é idêntica
ao Tema 225 – a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação
retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. RE 601.314 – Relator o Min. Ricardo Lewandowski.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara de Julgamento da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 1390/1401, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para excluir da base de
cálculo do lançamento, quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, os valores
relativos aos depósitos já identificados nos extratos; mantendo-se na referida base de cálculo o
valor de R$ 372.480,72, e para incluir na tabela do APD, no ano de 2001, como origem de
recurso, o valor de R$ 49.564,35. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA DA
ORIGEM. EXTRATO BANCÁRIO.
Quando o próprio extrato bancário indica a origem do depósito bancário não há
a omissão de rendimentos em decorrência de depósito bancário de origem não
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

comprovada. Assim, devem ser excluídas do lançamentos as parcelas
correspondentes a origens de recursos comprovadas por meio de documentação
hábil.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Somente são tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do
patrimônio da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado por
rendimentos oferecidos à tributação, rendimentos lançados pela RFB,
rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Às fls. 1403/1416, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo
divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: necessidade de comprovação da
causa/natureza das operações relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os
depositantes. O Colegiado recorrido entendeu, em síntese, que diante da simples indicação do
depositante no extrato não caberia a autuação com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, excluindo
da base de cálculo do lançamento de IRPF sobre depósitos bancários de origem não identificada
os valores que, no extrato bancário, possuíam simples referência ao nome do depositante.
Diversamente, os acórdãos paradigmas perfilharam entendimento segundo o qual a mera
indicação do depositante não é suficiente para afastar a presunção legal disposta no art. 42 da Lei
no 9.430/96, já que, sendo o ônus da prova do contribuinte, cabe a ele a efetiva comprovação da
natureza da operação.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, às fls. 1418/1424, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, concluindo restar demonstrada a divergência de interpretação em
relação à seguinte matéria: necessidade de comprovação da causa/natureza das operações
relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes.
Às fls. 1432/1448, o Contribuinte também interpôs Recurso Especial aduzindo
que os livros diários apresentados nos autos são plenamente capazes de comprovar a origem das
transferências, requerendo, em síntese, a exclusão de todos os valores devidamente identificados
da base de cálculo do lançamento.
Às fls. 1451/1453, o Contribuinte também apresentou Contrarrazões ao Recurso
Especial da União, reiterando os argumentos já aduzidos anteriormente, requerendo, ao final, o
não provimento do recurso.
O Colegiado Único da 2a Seção de Julgamento, ao realizar o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, às fls. 1464/1466, NEGOU
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

SEGUIMENTO ao recurso, considerando o não atendimento aos pressupostos regimentais, pela
falta de apresentação de acórdão paradigma e, por sua vez, a falta de demonstração da
divergência, contrariando o art. 67, §§ 6o a 8o, Anexo II do RICARF.
O Contribuinte foi cientificado à fl. 1476, vindo os autos conclusos para
julgamento para esta Colenda 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Conforme julgamento em 22/05/2019, às fls. 1480/1483, acórdão no 9202007.881,
esta Turma decidiu por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por entender não
comprovado o dissídio jurisprudencial alegado.
Às fls. 1485/1487, a União apresentou Embargos de Declaração, objetivando
sanar omissão na fundamentação do julgado, pois, arguiu a Fazenda Nacional que não foi
possível compreender as razões para a conclusão no sentido de que os acórdãos paradigmas
indicados não foram considerados adequados para a configuração da divergência jurisprudencial.
Ás fls. 1490/1492, os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Despacho da
Presidente do CRSF, vindo novamente os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Os Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional são tempestivos
e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merecem ser conhecidos.

DO MÉRITO
Trata-se de Embargos de Declaração motivado pela Fazenda Nacional face ao
acórdão no 9202007.881, proferido pela 2a Turma Ordinária / Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Às fls. 1485/1487, a União apresentou Embargos de Declaração, objetivando
sanar omissão na fundamentação do julgado, pois, arguiu a Fazenda Nacional que não foi
possível compreender as razões para a conclusão no sentido de que os acórdãos paradigmas
indicados não foram considerados adequados para a configuração da divergência jurisprudencial.
No caso em apreço o exame inicial de admissibilidade decidiu por dar
SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da
necessidade de comprovação da causa/natureza das operações relativas aos depósitos
bancários, ainda que conhecidos os depositantes.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

Todavia, o seguimento não subsistiu à análise mais aprofundada deste colegiado.
Isso por que na análise das decisões recorrida e paradigma em confronto observamos que não se
pode afirmar que o colegiado da decisão paradigmática daria ao caso concreto do recorrido uma
decisão divergente.
Explico.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2000, 2001, 2002 DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PROVA DA ORIGEM. EXTRATO BANCÁRIO.
Quando o próprio extrato bancário indica a origem do depósito bancário não há a
omissão de rendimentos em decorrência de depósito bancário de origem não
comprovada. Assim, devem ser excluídas do lançamentos as parcelas
correspondentes a origens de recursos comprovadas por meio de documentação
hábil.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Somente são tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado por rendimentos oferecidos à
tributação, rendimentos lançados pela RFB, rendimentos isentos ou tributados
exclusivamente na fonte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional aponta que o Colegiado entendeu que a
mera indicação do nome do depositante pelo autuado seria suficiente para afastar a presunção
do art. 42 da Lei no 9.430/96. Segundo tal posicionamento, diante de simples indicação dos
depositantes pelo autuado, caberia à fiscalização aprofundar a investigação da causa dos
rendimentos, contrariando, assim, o ônus probatório do contribuinte disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96.
Contudo este colegiado entendeu que a razão de decidir do colegiado do recorrido
não se referia ao mero depositante, mas a comprovação de origem através de provas carreadas
aos autos pela própria fiscalização, tendo aceitado, no caso, como origem somente o que estava
corroborado pelo livro razão.
Confira-se, por oportuno, a ementa dos paradigmas trazidos no Recurso Especial
da Procuradoria.
Quanto ao primeiro acórdão paradigma no 1301-00.821:

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

Processo no 11634.000019/201187 Recurso no Voluntário Acórdão no 130100.821 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 14 de março de 2012 Matéria IRPJ e Outros
Recorrente BADRESSA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício: 2007, 2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A origem a ser
comprovada não se resume à mera identificação do depositante, e deve abranger
também a natureza da operação realizada, de tal forma a permitir, se for o caso, a
incidência tributária conforme essa natureza.
Nos casos em que o contribuinte prova que os ingressos decorreram de transferência
entre contas de mesma titularidade ou outras situações que afastam a presunção legal,
a autuação deve ser reduzida nos valores correspondentes.
SUPRIMENTOS DE SÓCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
PROVA.
Correta a autuação por omissão de receitas, quanto o contribuinte não consegue
provar sua alegação de que os suprimentos teriam feitos por sócio, a título de mútuo.
Não se encontra nos autos prova de que o sócio tenha sido, efetivamente, o autor dos
suprimentos em questão.

No mesmo sentido segue o segundo acórdão paradigma no 2101-01.439,
vejamos:

Processo no 10435.002234/200809 Recurso no Voluntário Acórdão no 210101.439 – 1a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 20 de janeiro de 2012 Matéria IRPF
Recorrente ANDREANNI PEREIRA DE CARVALHO Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal onde, após a intimação do Fisco para que o fiscalizado
comprove a origem dos depósitos, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de
que não se trata de receitas auferidas, sob pena de se considerar aquilo que não foi
justificado como omissão de rendimentos.
Não é nulo o procedimento fiscal que, seguindo os trâmites da lei, inverteu o ônus da
prova ao contribuinte, e recusou-se a realizar diligência para a obtenção de
documentos com terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada (Súmula CARF no 26).
Comprovar a origem dos depósitos não significa apenas identificar os depositantes,
mas indicar a natureza dos créditos bancários, demonstrando não se tratarem de
receitas tributáveis, ou em qual rubrica já foram tributados.
Não servem como prova argumentos genéricos, que não façam a correlação inequívoca
entre os depósitos e as origens indicadas.
No caso dos autos, o contribuinte não conseguiu comprovar que os depósitos bancários
decorriam de sua atividade no comércio formal e informal de bens móveis, imóveis e
semoventes na feira da sulanca de Caruaru.
JUROS DE MORA. CÁLCULO A PARTIR DO VENCIMENTO DO IMPOSTO.
Apesar do imposto de renda sobre os rendimentos omitidos ser devido mensalmente,
sua apuração é anual. Desta forma, toda a omissão de rendimentos foi tributada em
31/12/2005, com vencimento em 28/04/2006, data inicial do cálculo dos juros de mora.
Preliminar de Nulidade Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.

Observando o acórdão recorrido percebe-se que na análise das provas carreadas
aos autos o colegiado considerou que o contribuinte logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos, elencando um a um dos responsáveis pelos depósitos realizados em sua conta
bancária. Registrando ainda, que as pessoas físicas e jurídicas neles constantes foram intimadas
ao longo do procedimento de fiscalização, e afirmaram ter feito depósitos junto a conta corrente
do recorrente
Todavia no acórdão paradigma o colegiado entendeu que o contribuinte não
trouxe aos autos as provas suficientes para afastar a tributação por presunção.
Assim, não podemos afirmar que os paradigmas dariam ao caso entendimento
diverso, isso por que os paradigmas partem da premissa de que não foram trazidos provas aos
autos.
Enquanto que para o recorrido a premissa fundamental é a de que o Contribuinte
trouxe provas e que estas eram suficientes para excluir a tributação, sem se manifestar sobre
coincidência de datas e valores.
O primeiro paradigma afirma que: Caracterizam-se como omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O segundo afirma: Comprovar a origem dos depósitos não significa apenas
identificar os depositantes, mas indicar a natureza dos créditos bancários, demonstrando não
se tratarem de receitas tributáveis, ou em qual rubrica já foram tributados.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.656 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000260/2005-11

Diante do exposto conheço e acolho os embargos para sanando o vício apontado
no Acórdão no 9202- 007.881, de 22/05/2019, aclarar os fundamentos para o não conhecimento
do recurso especial.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital